Tribunal: TJMT
Processo: 1000907-34.2023.8.11.0045
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000907-34.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOVANI MACHADO 66815657191 - CNPJ: 22.115.005/0001-00 (RECORRIDO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1000907-34.2023.8.11.0045

Embargos de Declaração n.°
1000907-34.2023.8.11.0045

Embargante:

Jovani Machado

Embargado:
Banco Safra S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO INOMINADO
–

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– MATÉRIA OBJETO DO PRIMEIRO JULGAMENTO NÃO SUSCITADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os vícios porventura constatados no acordão que julgou os primeiros embargos, sendo inadmissível inovação de questões decididas anteriormente que não foram objeto dos embargos declaratórios interpostos, diante da preclusão consumativa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1000907-34.2023.8.11.0045

Embargos de Declaração n.°
1000907-34.2023.8.11.0045

Embargante:

Jovani Machado

Embargado:
Banco Safra S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de Jovani Machado.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:

Juizado Especial de Lucas do Rio Verde - MT.

Sentença
(Id.

204423346): julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; bem como determinou o desbloqueio do valor existente na conta do autor.

Acórdão
(Id.
211291672): conheceu do recurso inominado interposto pelo Banco Safra S.A. e negou-lhe provimento mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração 1
(Id.
211914670):

o embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão.

Acórdão
(Id. 217816676): conheceu dos embargos de declaração oposto por
Banco Safra S.A.

e
rejeito-os

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Embargos de Declaração 2
(Id. 219003661):

a embargante mencionou contradição/omissão no acórdão.

Contrarrazões
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1000907-34.2023.8.11.0045

Embargos de Declaração n.°
1000907-34.2023.8.11.0045

Embargante:

Jovani Machado

Embargado:
Banco Safra S.A.

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Jovani Machado
contra o Acórdão de Id nº 217816676 exarado por esta Colenda Turma Recursal.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão na decisão impugnado, pleiteando a sua reforma.

Todavia em análise ao feito verifica-se que houve preclusão consumativa, tendo em vista que não é admitida a interposição de mais de um recurso contra o mesmo provimento judicial.

Por essa razão,
não

conheço
dos
Embargos Declaratórios de Id. 219003661.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 3° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024